Tribunal: TJDFT
Processo: 0727750-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO DE SE DISCUTIR QUESTÕES AFETAS ÀS CLÁUSULAS DO PRIMITIVO CONTRATO. DESNECESSIDADE DA INVERSÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
1. O Código de Processo Civil estabelece que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (Art. 373, §1o do CPC).
2. Conquanto cabível a dinamização do ônus da prova, repele-se a inversão postulada se as questões almejadas são estritamente de direito e podem ser extraídas de simples análise da nota de crédito já constante na execução fiscal embargada.
3. Agravo de instrumento não provido. Decisão mantida.